Tribunal: TJSP
Processo: 1013669-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Alegação de inscrição indevida. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que fala em inscrição preexistente e legítima. A única inscrição atual é a impugnada nesta ação. Histórico dos últimos cinco

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Alegação de inscrição indevida. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que fala em inscrição preexistente e legítima. A única inscrição atual é a impugnada nesta ação. Histórico dos últimos cinco anos, demonstrando outras quatro inscrições já excluídas. O consumidor não pode ser punido eternamente por questões já resolvidas. Dano moral configurado e que deve ser reparado, contudo o valor pleiteado é excessivo, considerando as características do fato. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013669-30.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013669-30.2019.8.26.0005 -Voto no 27334
2
VOTO No
27.334.
A.C. No
1013669-2019.8.26.0005 SÃO PAULO
APTE:
DENISE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS
APDO:
BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Alegação de
inscrição indevida. Sentença de parcial procedência. Pretensão da
autora de condenação do réu ao pagamento de indenização.
CABIMENTO EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ, que fala em inscrição preexistente e legítima. A única
inscrição atual é a impugnada nesta ação. Histórico dos últimos
cinco anos, demonstrando outras quatro inscrições já excluídas. O
consumidor não pode ser punido eternamente por questões já
resolvidas. Dano moral configurado e que deve ser reparado,
contudo o valor pleiteado é excessivo, considerando as
características do fato. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 273/275, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória por danos morais ajuizada por Denise Aparecida Cardoso
Soares contra Banco Bradesco S/A para declarar a inexigibilidade do débito
contestado. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas
ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade processual concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013669-30.2019.8.26.0005 -Voto no 27334
3
A autora apela a fls. 277/288 sustentando que sofreu
danos morais que devem ser reparados. Afirma ser inaplicável a Súmula 385
do STJ. Alega que as outras inscrições já foram excluídas. Pleiteia o
provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 292/297.
É o relatório.
Inconformada com a parcial procedência da ação, a
autora interpôs apelação.
O recurso merece provimento em parte.
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
A ação foi julgada parcialmente procedente apenas para
declarar a inexigibilidade do débito.
Não houve recurso do réu, apenas da autora, buscando
indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.
Pode-se observar do extrato do Serasa de fl. 24 que há
apenas uma inscrição no nome da apelante, incluída pelo réu, o que é
corroborado pelo extrato de fl. 113 apresentado pelo banco.
Cabe ressaltar que no extrato de fl. 113 há informações
sobre o período dos últimos cinco anos, com inscrições que já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013669-30.2019.8.26.0005 -Voto no 27334
4
excluídas em 2016 e em 2017.
Acontece que o consumidor não pode ser punido
eternamente por questões já resolvidas.
A Súmula 385 do STJ estabelece que: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento” (g.n.).
Desse modo, há apenas uma inscrição no nome da
apelante, que foi lançada pelo apelado e impugnada nesta ação. As demais já
foram excluídas e não podem mais ser consideradas.
O dano moral está demonstrado pela simples inscrição
indevida do nome da autora, que com isso teve sua honra e imagem abaladas.
Assim sendo, eì o caso de condenar o réu ao pagamento
de indenização por danos morais aÌ autora.
Cumpre dizer que a indenização por danos morais não
pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem eì indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina
que eì o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização
à autora pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil a fixação
do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013669-30.2019.8.26.0005 -Voto no 27334
5
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos
sofridos.
Tendo em conta tais critérios, fixa-se o valor da
indenização em R$1.000,00 (um mil reais), considerando-se as características
do fato. A correção monetária sobre o montante incide desde a data do
arbitramento e os juros desde o evento danoso, ou seja, a data da inscrição
indevida. Cabe ressaltar que o montante de R$20.000,00 pleiteado é
excessivo diante de todo o exposto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL ROVIMENTO ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Em razão da sucumbência em maior
parte, o réu arcará com as custas processuais e com os honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR